Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709487-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Donizeth Cardoso contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 226261456 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do ora agravante e de outros, processo n. 0707260-55.2023.8.07.0020, deferiu a penhora sobre eventuais créditos de consórcios existentes em nome do recorrente. Em razões recursais (Id 69808927), o executado/agravante postula, inicialmente,o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, ao argumento de que não tem condições de arcar com as despesas do processo. No mérito, sustenta, a partir de interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis os valores atrelados a cotas de consórcios inferiores a 40 salários mínimos. Cita julgados para robustecer sua tese. Defende ser excessivamente onerosa e desproporcional a manutenção da penhora sobre referidos créditos. Aponta violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Reputa preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do exposto, a Agravante requer que este Egrégio Tribunal conheça e dê provimento ao presente recurso, para que: a) Seja concedida a justiça gratuita; b) Seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito, comunicando-se imediatamente o Juízo de origem, a fim de evitar a execução de uma medida que pode causar danos irreparáveis à Agravante, visto que a penhora dos valores oriundos de cotas de consórcio está em desacordo com a jurisprudência consolidada sobre o tema; c) Seja reformada a decisão do M.M. Juiz a quo, nos termos das razões expostas neste recurso, para que seja revogada a penhora sobre os valores do consórcio do Agravante, reconhecendo-se a impenhorabilidade de tais valores, conforme estabelecido no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e a interpretação extensiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se, assim, a proteção do mínimo existencial do Agravante; d) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente recurso no prazo legal, conforme o disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 69826338, esta relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Preparo recolhido aos Ids 70122704-70122705. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Importante destacar que a execução se realiza no interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional, bem como que o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para garantir a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para assegurar a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução. No caso em exame, em razão do inadimplemento dos executados, foram empreendidas diversas diligências ao objetivo de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito exequendo, as quais, todavia, foram frutíferas. Nesse contexto, atendendo ao pedido do exequente (Id 220151560 do processo de referência), o juízo de origem deferiu a penhora dos créditos existentes em favor do executado Silvio Donizeth Cardoso, ora agravante, oriundos dos diversos consórcios de que participa (Id 226261456 do processo de referência). Apesar da irresignação demonstrada pelo executado/agravante, considero, em exame perfunctório, escorreita a decisão recorrida. Isso porque, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. Com efeito, sendo indiscutível o valor econômico das cartas de crédito descritas nas cotas de consórcio titularizadas pelo executado e consagrada no ordenamento jurídico a possibilidade de bens e créditos futuros do devedor responderem pela dívida por ele contraída, não vislumbro motivos para afastar a penhora determinada pelo juízo de origem, desde que obedecidas, para a disponibilização dos créditos, as disposições previstas na Lei n. 11.795/2008 e nos respectivos contratos. De sorte, tendo em conta que o consórcio tem por finalidade propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços por meio do autofinanciamento e, não se tratando de investimento de pequenas quantias essenciais à proteção do mínimo existencial do devedor e de sua família, considero inviável lançar mão de interpretação extensiva do artigo 833, X, do CPC, para considerar impenhoráveis valores inferiores a 40 salários mínimos atrelados a cotas de consórcio. Sobre o tema, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça, em que reconhecida a validade da constrição de cotas de consórcio quando não localizados bens penhoráveis suficientes para satisfazer o débito exequendo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. COTAS DE CONSÓRCIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. I – A ordem de penhora, prevista no art. 835 do CPC, somente terá relevância, em caso de existir pluralidade de bens passíveis de penhora. E, como o próprio dispositivo menciona, a ordem é preferencial, ou seja, comporta flexibilização. II – Não localizados outros bens penhoráveis livres, razoável a constrição sobre as cotas de consórcio. III – Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1153812, 0714595-64.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2019, publicado no DJe: 27/02/2019.) Pelo exposto, em juízo de cognição sumária, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. De fato, a cota de consórcio é penhorável, pelo que os valores pagos pelo executado devem ser bloqueados até que finalizados os consórcios a que aderiu para, se o caso, posterior transferência a conta do juízo vinculada ao processo de origem. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora